Tribunal: STF
Processo: ARE 1488857
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Decio do Prado e Marcia Roberta Ribolli (doc. 481) contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário (doc. 459) interposto contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (doc. 415):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, INCISO II, DO CPP. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 



    - A defesa dos réus interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não recebeu recurso de apelação, em razão da intempestividade. 



    - Consta dos autos que a defesa constituída dos réus foi intimada acerca da sentença condenatória aos 23.01.2023 (primeiro dia de retorno da contagem dos prazos processuais após a disponibilização no Diário Eletrônico – consoante artigo 798-A do CPP), sendo certo ainda, que o termo final para interposição do recurso de apelação caiu no final de semana, tendo sido prorrogado para o dia útil imediato - dia 30.01.2023 (artigo 798, § 3º, do CPP). A despeito disso, apenas em 02.02.2023 a defesa dos réus apresentou seu recurso de apelação, sendo, portanto, intempestiva. 



    - De acordo com o inciso II do artigo 392 do CPP a intimação da sentença poderá ser feita tão somente ao seu defensor constituído, na hipótese em que estiver em liberdade (caso dos autos). 



    - Os réus responderam ao processo em liberdade e o defensor constituído foi devidamente intimado da sentença condenatória, quedando-se inerte. - Recurso em Sentido Estrito não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. 428)



    No recurso extraordinário alega violados o artigo 5º, incisos XXXV, LIV, LV e o § 3.º (doc. 445)



    Decido.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se dos fundamentos seguintes: ausência de prequestionamento com fundamento na Súmula 282/STF; ocorrência de ofensa reflexa ao texto constitucional. (doc. 459)



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois a agravante absteve-se de impugnar este fundamento.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente